Tribunal: TJDFT
Processo: 0735411-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735411-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. C. D. A. L., TONY ANDERSON DE ANDRADE LEAL REPRESENTANTE LEGAL: TONY ANDERSON DE ANDRADE LEAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso por intempestividade, tendo em vista que o prazo para recorrer da decisão que indeferiu a tutela transcorreu em 15/8/2025, remanescendo a possibilidade de análise apenas em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Brasília, DF, 25 de agosto de 2025 13:15:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador